Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
IMPETRANTE(S):
DR. ALINO CESAR DE MAGALHAES
PACIENTE(S):
LEONARDO PEDROZA ROCHA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de LEONARDO PEDROZA ROCHA, com o objetivo de modificar acórdão condenatório com trânsito em julgado em 14/12/2015 (SEEU-CNJ), após o juízo das execuções penais indeferir pedido de detração penal.
Aduz o Impetrante que o e. Tribunal de Justiça ao analisar o apelo defensivo, interposto nos autos da ação penal gerador do executivo de pena, não considerou de forma apropriada a detração penal e fixou o regime inicial de cumprimento de pena fechado, ante a fixação da pena em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Argumenta que a autoridade apontada como coatora tem o dever de realizar a modificação do regime por ser sua a competência legal. Assim, pede a concessão do writ para que seja “determinado a progressão de regime do paciente, ou encaminhado oficio a autoridade coatora para que realize, tendo em vista a decisão equivocada da autoridade coatora que não realizou a detração penal com a efetiva mudança de regime, ainda mais pelo caso em tela se tratar de pena fixada no mínimo legal”.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após dedicada análise dos autos tenho que a irresignação não merece conhecimento.
Conforme consta na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, id. 32937450, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado, a ser cumprido no regime inicial fechado, como incurso no artigo 157 do CP e 244-B do ECA.
A questão suscitada no âmbito desta ação constitucional é de modificação de regime fixado em sentença condenatória transitada em julgado - pretensão que só pode ser alcançada na via recursal competente, por depender da análise de um conjunto probatório necessário para sua concessão.
O mandamus não pode servir de substituto recursal, inviabilizando esta via eleita.
No mais, verifico pelo SEEU-CNJ que a própria defesa do recuperando ingressou com o recurso competente para a análise do pedido – Agravo em Execução Penal, possibilitando o revolvimento de todos os fatos alegados neste writ.
Nesse sentido:
" AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGADO CABIMENDO DE HABEAS CORPUS PARA SANAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado.
(N.U 0166032-56.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RÉU CONDENADO AO REGIME INICIAL FECHADO. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO DIANTE DA DETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ANÁLISE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE PERANTE O JUÍZO A QUO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO (SEMIABERTO). REQUISITOS JÁ ANALISADOS. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto à fixação do regime prisional, verifica-se que Corte a quo não se pronunciou sobre o tema versado no presente recurso, uma vez que a questão será oportunamente analisada no julgamento de recurso próprio, conforme enfatizado pelo Tribunal local, ainda pendente de julgamento. Constatada a ausência de exame do mérito pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação da questão por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (...) (AgRg no RHC 83.356/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)
A análise da dosimetria da pena aplicada, o tempo provisório de pena cumprida, e, em consequência, a necessidade da fixação do regime menos gravoso para o início de cumprimento da pena deve ser analisada quando do julgamento do Agravo em Execução, não havendo, assim, possibilidade de conhecimento deste writ, com a finalidade apresentada.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do writ interposto, em consequência, o julgo extinto monocraticamente sem julgamento do mérito, ante o seu manifesto descabimento, nos moldes dos artigo 51, XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Arquivem-se, após o transcurso do prazo exigido.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2019.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator